Tribunal: TJBA
Processo: 8022346-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022346-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: I. G. D. S. C. representado por seu genitor FÁBIO MATTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
JULIANA LEMOS DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO (PAETE). IMPRESCINDIBILIDADE PARA CONCLUSÃO DE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXAME PREVISTO NO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA HABILITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.656/98. URGÊNCIA VINCULADA A NEUROPLASTICIDADE DA PRIMEIRA INFÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À AGRAVANTE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO INSTRUMENTAL. EXAME PREJUDICADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8022346-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno
e
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.